Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732012-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAVI PEREIRA DA ROCHA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL IMPLEMENTADO. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. ART. 200, DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prescreve o artigo 200 do Código Civil que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. 2. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição da pretensão indenizatória não corre quando a conduta ilícita perpetrada se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, sendo imprescindível, para tanto, a existência de ação penal em curso ou, ao menos, de inquérito policial em trâmite. 3. A detida análise dos autos revela que houve investigação penal a fim de apurar a causa do óbito da paciente, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em data de 24/01/2021, originando o Processo no 0700951- 22.2021.8.07.0009, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Samambaia-DF. 4. O artigo 200 do Código Civil é aplicável quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta se originar de fato a ser apurado no juízo criminal. 4.1. Cuida-se de norma voltada ao melhor interesse da vítima, que tem a faculdade de ajuizar a demanda cível antecipadamente, com amparo no art. 935 do Código Civil, ou aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, alternativa também resguardada pelo art. 200 do Código Civil. Precedentes deste e. TJDFT 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189, 200 e 206, todos do Código Civil, suscitando a prescrição do direito indenizatório perseguido, pois a decisão do juízo criminal seria dispensável para constituir os elementos necessários para a analise do pedido de indenização, já que a responsabilidade criminal do médico não teria relação com a responsabilidade civil do Distrito Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do procurador do Distrito Federal signatário do apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos artigos do Código Civil indicados. A uma, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “apesar do evento danoso ter ocorrido em 2014, não sobreveio decisão definitiva na esfera penal, de forma que não deve prosperar a alegada ocorrência de prescrição.” (ID 32222374), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do artigo 200 do Código Civil, em que pese as responsabilidades civil e criminal serem distintas, havendo relação de prejudicialidade, é de se reconhecer a natureza jurídica de causa impeditiva da prescrição a existência de ação penal em curso, retomando-se o curso do prazo prescricional da pretensão reparatória cível somente com o trânsito em julgado da ação penal.” (AgInt no AREsp n. 2.001.135/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/5/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do Procurador do DF indicado, por ausência de previsão legal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009